Tribunal: STF
Processo: HC 212464
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Delmar Uedes Matos da Fonseca, em favor de Sidno dos Santos Silva contra decisão do Ministro Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça no HC 725002/PI.



    Colho dos autos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SIDNO DOS SANTOS SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. 



    O paciente foi preso em flagrante em 27/01/2022, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06; 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03 e 180, caput, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente.



    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, aplicando-se, caso necessário, as medidas cautelares diversas da prisão. 



    É, no essencial, o relatório. Decido “. (eDOC 8, p. 57)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. A decisão foi agravada e aguarda julgamento naquele tribunal.



    Nesta corte, reitera os pedidos pretéritos insistindo na ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Explico.



    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente, uma vez que a decretação da prisão não apresenta fundamentação idônea, ainda por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva:



    “Em seguida, concedeu o MM. Juiz a palavra ao representante do Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    Diante do acolhido até o presente momento, DECIDIU o MM. Juiz no uso de suas atribuições, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, do autuado SIDNO dos SANTOS SILVA, tendo em vista o art. 312 do Código de Processo Penal, visando garantir a manutenção da Ordem Pública.” (e-DOC 10, p.4)



    Ainda, destaque se faz do acórdão proferido pelo TJPI: 



    “Conforme mídia anexada aos autos (ID Nº 6315160), o magistrado singular acatou a manifestação do Ministério Público, que requereu a prisão preventiva destacando a gravidade do delito (apreensão em poder do paciente e de sua esposa de quantidade razoável de drogas diversas – 328g de maconha e 100g de cocaína, armas de fogo – pistola .40 e espingarda, balança de precisão, colete balístico, o valor de R$ 9.000, além de outros objetos como celulares), o que, à primeira vista, justifica a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Eventuais condições favoráveis do acusado não impedem a decretação da custódia preventiva quando presentes seus requisitos, nem implicam na sua revogação quando é recomendada por outros elementos dos autos, hipótese verificada no caso.



    Havendo necessidade de se decretar a segregação preventiva, no caso como forma de garantia da ordem pública, inadequada a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, pois estas são muito menos abrangentes e eficazes.



    Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta e/ou abuso de poder a ponto de ensejar a concessão da liminar.” (e-DOC 08, p.26) 



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, com significativa quantidade de drogas, apreensão de armamento de uso restrito e um valor razoável de (9.000,00 – nove mil reais), e ainda, um colete balístico autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019)



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente